Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701442-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALAQUIAS FONSECA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MALAQUIAS FONSECA BARROS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 4 Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que negou o pedido de tutela de urgência para determinar que o Réu DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora procedimento cirúrgico CE - ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, nos termos da prescrição médica. Alega a parte agravante, em síntese, que o procedimento cirúrgico deve ser realizado em caráter de urgência. Aduz que a urgência está comprovada por laudo médico e diante da possibilidade de piora na sua qualidade de vida e risco de perda de membro ou função e também o risco de deformidade permanente. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada realize a cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL PRIMÁRIA DO QUADRIL NÃO CIMENTADA / HÍBRIDA, na rede pública ou particular no prazo de 10 dias, conforme prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Neste ponto, confira-se o consignado na decisão recorrida: "Ademais, o tratamento médico referido está inserido no sistema de regulação desde a recente data de 06/06/2022, sob o regime de atendimento amarelo – urgência (id. 131853088). A Central de Regulação de Cirurgias Eletivas informou que há 44 pessoas na fila com a mesma classificação da parte aguardando o procedimento e que “estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (amarela) inseridas no mês outubro/2022 (sic) - provavelmente outubro de 2021.” Destaque-se que o laudo médico anexado (ID 131853088 – autos principais) indica de fato, a necessidade de realização da cirurgia. No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO e consta do laudo a ausência de dores e de risco de vida. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Saliente-se que não se está a negar o direito à intervenção cirúrgica pretendida, mas, tratando-se de cirurgia eletiva e sem demonstração de risco de morte ou sério agravamento da doença, não se justifica, nesse momento, a concessão da tutela antecipada recursal. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator